Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40402124, foram fixados os honorários à execução e declarado saneado o processo quanto à servidora MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA. Houve ainda a habilitação dos sucessores de DIJALMA EMÍDIO DE SOUSA. No ID: 41303968, o SINDIRETA juntou a declaração de vínculo funcional de DIJALMA EMÍDIO DE SOUSA e esclareceu que o citado servidor foi admitido em 13/05/1982, aposentou-se em 07/01/1998 e faleceu em 13/01/2012. Em consulta aos autos, extrai-se que o SINDIRETA apresentou a opção ao acordo noticiado nos autos de DIJALMA EMÍDIO DE SOUSA (sucessores) e de MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA (ID: 12314809 e 12314944). Renúncia, pois, ao IPCA-E. Pois bem. Declaro o processo saneado quanto a DIJALMA EMÍDIO DE SOUSA (sucessores habilitados no ID: 40402124). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos a DIJALMA EMÍDIO DE SOUSA (sucessores) e MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA, conforme cláusula 6 do acordo firmado entre as partes, ressalvadas a aplicação da TAXA REFERENCIAL e a respectiva renúncia ao IPCA-E, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (ID: 12314791). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador